Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702772-91.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO FERREIRA LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em seu recurso de ID 34754672, o autor Reinaldo Ferreira Lima argumenta haver a possibilidade de interpor apelação contra a sentença que negar o deferimento da justiça gratuita e condenar o demandante ao pagamento das custas processuais. Ao compulsar os autos, verifico que o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial foi indeferido por meio da decisão interlocutória de ID 34754663, nos seguintes termos: “DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que o pleito, de plano, deve ser indeferido. Embora a parte autora alegue não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, os documentos juntados aos autos levam à formação de convencimento em sentido contrário. O autor integra os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo renda bruta mensal próxima de R$ 14.000,00. Para além dessa renda, verifica-se dos vários extratos bancários juntados aos autos o recebimento de diversas outras rubricas, tais como “resgate de fundo” junto ao Banco do Brasil, que, em outubro de 2021, superou a quantia de R$ 15.000,00. Os extratos inerentes à conta bancária mantida pela parte autora junto à Caixa Econômica Federal também revelam significativa movimentação de recursos, quase que diariamente, contando essa conta bancária, em fevereiro de 2022, com saldo positivo no importe de R$ 7.913,68 (ID 116198966). Some-se a isso, a parte autora reside em Águas Claras, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando, ainda, assistido por advogados particulares, de modo que, traçado esse cenário, ao contrário do que quer fazer crer, o autor possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, razão pela qual o pedido de gratuidade deve ser indeferido.” Como se sabe, quando o pedido de gratuidade da justiça é indeferido por decisão e não sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, cuja hipótese de cabimento está expressa no art. 101 do Código de Processo Civil: “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator